Tribunal: TJMT
Processo: 1056020-08.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056020-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALO DE LIMA ALMEIDA - CPF: 770.819.431-87 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com as jurisprudências pacificadas devem ser
mantidas
em Agravo Interno.

No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
.
Esta
situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente
,
não

ensejando

conduta

ilícita
.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1056020-08.2023.8.11.0001

Agravante:
GONCALO DE LIMA ALMEIDA

Agravado
:
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GONCALO DE LIMA ALMEIDA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
em

razão
de que
a

anotação

foi

removida
do
relatório
do SCR
em
07/2019. Assim,
não

há

se
falar

em

inserção

ou

manutenção
de
anotação

restritiva

por

dívida

prescrita
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que é
indevida
a
manutenção
de
débito

prescrito
no
cadastro
do SCR.
Portanto
,
requer
a
condenação
da parte reclamada ao pagamento de indeniz
ação

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

C
olendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamante, ora
agravante,

alegou
que é indevida a manutenção de débito prescrito no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

"
Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que a
parte

reclamante

apresentou
um
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central (ID 215049731/PJe2), que
contém

todo
o
seu

histórico
de
débito
,
mas
que se
encontra

sem

registros
do
reclamado

na

coluna
“
Prejuízo
”, a
partir
do
mês
07/2019.

No
caso

concreto
, o
débito
é
legítimo
e
não

permaneceu

na

coluna
“
Prejuízo
”,

após
o
pagamento
. O que
o

reclamante

pretende
,
na

verdade
, é que o
seu

histórico

seja

apagado
, o que
não
é o
caso
,
eis
que as
informações

estão

registradas
no
sistema
do Banco Central
."

Como se
vê
, a
decisão

agravada

está
de
acordo
com a
firme

jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a qual
preconiza
que no
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
. Esta
situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente
,
não

ensejando

conduta

ilícita
.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
:

SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA - DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Não

comprovado
o
pagamento
integral do
contrato
e
existindo
a
possibilidade
da
instituição

financeira

alimentar
o Sistema de
Informação
de Crédito – SCR,
sobre

os
dados
relativos
a
todas

obrigações

assumidas

pelo

recorrente
, inclusive,
sobre
à
falta
de
pagamento
de
obrigações

em

decorrência
da
obrigação

assumida

pelo

reclamante
,
não

resta

demonstrada
a
falha

na

prestação
do
serviço
. 2.
Ademais
, o Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central (SCR)
possui

natureza
de
cadastro

restritivo
de
crédito
,
porém
,
não

houve
a
manutenção
da
informação

lançada

como

prejuízo

após
o
prazo
de
cinco

anos
. 3.
Inexistindo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
não

havendo

dever

indenizatório

por

eventuais

constrangimentos
. 4.
Não

comprovada

falha

na

prestação
do
serviço
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
dos
débitos
e
indenização

por

danos

morais
. 5. Age de
má-fé
o
reclamante
que
alega
o
seu

desconhecimento
, com
tentativa
de
induzir
o
juízo

a

erro
,
permitindo
que a
lide
se
alongasse

desnecessariamente
6. Nesse
sentido
,
verbis
: “RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. No
presente

caso
, o
Reclamante
,
ora

Recorrente
, se insurge contra
a

anotação
de
informação
de
sua

dívida
no Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central SCR, pela
instituição

financeira

Reclamada
, no campo “
prejuízo
”,

inserido

em

vencido

em
03/2018, no
importe
de 443,00. 2.
Devidamente

intimada
,
a

instituição

Reclamada

compareceu

na

audiência
de
conciliação
,
todavia
,
deixou
de
apresentar

contestação
,
razão
pela qual
foi

decretada
a
sua

revelia
.3. Conforme
definição

extraída
do site do BACEN, o SCR - Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central do
Brasil
"é um banco de dados
sobre

operações e títulos com características de crédito e respectivas

garantias

contratadas

por

pessoas

físicas
e
jurídicas

perante

instituições

financeiras
(
IFs
) no País".4. Assim,
na

prática

essas

informações

possuem

características

semelhantes

aos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
(SERASA, CDL etc.)
cuja

finalidade
é
avaliar
o
risco
do
crédito
,
conforme

entendimento
do
colendo
Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:“1. O Sistema de
Informações
do Banco Central -
Sisbacen
,
mais

precisamente
o Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central - SCR, é
cadastro

público
que
tem
tanto um
viés
de
proteção
do interesse
público
(
como

regulador
do
sistema
-
supervisão

bancária
),
como
de
satisfação
dos interesses privados (
seja

instituições

financeiras
-
gestão
das
carteiras
de
crédito
-,
seja

mutuários
-
demonstração
de
seu

cadastro

positivo
)2. Por
óbvio
que
referido

órgão

deve
ser
tratado
de forma
diferente
dos
cadastros
de
inadimplentes

como
o Serviço de
Proteção

ao
Crédito - SPC e o
Serasa
.
Contudo
,
não
se
pode

olvidar
que
ele

também

tem
a
natureza
de
cadastro

restritivo
de
crédito
,
justamente

pelo

caráter
de
suas

informações
,
tal
qual
os

demais

cadastros
de
proteção
, pois
visam
a
diminuir
o
risco

assumido

pelas

instituições

na

decisão
de
tomada
de
crédito
.3.
Observa
-se, pois, que
apesar
da
natureza
de
cadastro

público
,
não

tem

como
se
desvincular
de
sua

finalidade
de
legítimo

arquivo
de
consumo
para
operações
de
crédito
,
voltado

principalmente

às

instituições

financeiras
para que
melhor

avaliem

os

riscos

na

sua

concessão
à
determinada

pessoa
,
isto
é, o
crédito
é
justamente
o
objeto
da
relação

jurídica

posta
. (STJ.
REsp
1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Rel. p/
Acórdão
Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª
Turma
, j.18/09/2014).5. Em que
pese

a

alegação
da
Recorrente
de que
o

débito

questionado
,
vencido

em
03/2018, no
importe
de 443,00, se
encontra

prescrito

desde
03/2023,
observo
no
relatório
SCR que
o

débito

constou
no campo “
prejuízo
” no
período
de 03/2018 a 06/2018,
não

havendo
o que se
falar

em

permanência
do
débito
no
ano
de 2023.6. A
sentença
que
julgou
IMPROCEDENTE
os

pedidos

iniciais
,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
, no
termo
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.7.
Recurso

improvido
.
Condeno
a
parte

Recorrente
a
pagar

honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
suspensa
a
sua

execução

em
face
ao

disposto
no § 3º do art. 98 do Código de
Processo
Civil.” (N.U 1019183-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023).7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
consoante

previsão
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95,
devendo
a
súmula
de
julgamento

servir
de
acórdão
. 8.
Arcará
o
recorrente
com as
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da causa,
nos

termos
do
artigo
55 da Lei 9.099/95,
ficando

suspensa

a

exigibilidade

nos

termos
do
artigo

98,§
3º do CPC. 9. É
como

voto
. Valdeci Moraes Siqueira
Juíza

Relatora
(N.U 1009610-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/08/2024,
p
ublicado
no DJE 15/08/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No
presente

caso
, o
Reclamante
,
ora

Recorrente
, se insurge contra
a

anotação
de
informação
de
sua

dívida
no Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central SCR, pela
instituição

financeira

Reclamada
, no campo “
prejuízo
”,

inserido

em

vencido

em
03/2018, no
importe
de 443,00. 2.
Devidamente

intimada
,
a

instituição

Reclamada

compareceu

na

audiência
de
conciliação
,
todavia
,
deixou
de
apresentar

contestação
,
razão
pela qual
foi

decretada
a
sua

revelia
. 3. Conforme
definição

extraída
do site do BACEN, o SCR - Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central do
Brasil
"é um banco de dados
sobre

operações e títulos com características de crédito e respectivas

garantias

contratadas

por

pessoas

físicas
e
jurídicas

perante

instituições

financeiras
(
IFs
) no País". 4. Assim,
na

prática

essas

informações

possuem

características

semelhantes

aos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
(SERASA, CDL etc.)
cuja

finalidade
é
avaliar
o
risco
do
crédito
,
conforme

entendimento
do
colendo
Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
: “1. O Sistema de
Informações
do Banco Central -
Sisbacen
,
mais

precisamente
o Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central - SCR, é
cadastro

público
que
tem
tanto um
viés
de
proteção
do interesse
público
(
como

regulador
do
sistema
-
supervisão

bancária
),
como
de
satisfação
dos interesses privados (
seja

instituições

financeiras
-
gestão
das
carteiras
de
crédito
-,
seja

mutuários
-
demonstração
de
seu

cadastro

positivo
) 2. Por
óbvio
que
referido

órgão

deve
ser
tratado
de forma
diferente
dos
cadastros
de
inadimplentes

como
o Serviço de
Proteção

ao
Crédito - SPC e o
Serasa
.
Contudo
,
não
se
pode

olvidar
que
ele

também

tem
a
natureza
de
cadastro

restritivo
de
crédito
,
justamente

pelo

caráter
de
suas

informações
,
tal
qual
os

demais

cadastros
de
proteção
, pois
visam
a
diminuir
o
risco

assumido

pelas

instituições

na

decisão
de
tomada
de
crédito
. 3.
Observa
-se, pois, que
apesar
da
natureza
de
cadastro

público
,
não

tem

como
se
desvincular
de
sua

finalidade
de
legítimo

arquivo
de
consumo
para
operações
de
crédito
,
voltado

principalmente

às

instituições

financeiras
para que
melhor

avaliem

os

riscos

na

sua

concessão
à
determinada

pessoa
,
isto
é, o
crédito
é
justamente
o
objeto
da
relação

jurídica

posta
. (STJ.
REsp
1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Rel. p/
Acórdão
Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª
Turma
, j.18/09/2014). 5. Em que
pese

a

alegação
da
Recorrente
de que
o

débito

questionado
,
vencido

em
03/2018, no
importe
de 443,00, se
encontra

prescrito

desde
03/2023,
observo
no
relatório
SCR que
o

débito

constou
no campo “
prejuízo
” no
período
de 03/2018 a 06/2018,
não

havendo
o que se
falar

em

permanência
do
débito
no
ano
de 2023. 6. A
sentença
que
julgou
IMPROCEDENTE
os

pedidos

iniciais
,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
, no
termo
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. 7.
Recurso

improvido
.
Condeno
a
parte

Recorrente
a
pagar

honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
suspensa
a
sua

execução

em
face
ao

disposto
no § 3º do art. 98 do Código de
Processo
Civil.” (N.U 1019183-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
p
ublicado
no DJE 11/10/2023)

SÚMULA DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAL - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA DE 5 ANOS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
parte

Autora

ingressou
com a
presente

ação

aduzindo
a
manutenção

indevida
de
seu

nome
junto
ao
Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central do
Brasil
(SCR),
além
do
prazo

prescricional
da
dívida
. 2. A
sentença

proferida

nos
autos
em

primeiro

grau
, e
depois

em

decisão

monocrática

não

reconheceram

manutenção
de
dívida

prescrita
.3. É
sabido
que as
instituições

financeiras

são

obrigadas
a
fornecer

ao
Banco Central
informações

acerca
de
todas
as
operações
de
crédito

realizadas
(
Resolução
4.571/2017
Bacen
),
servindo

este
Sistema de
Informações
do Banco Central (SCR)
como
um banco de dados, a
fim
de
permitir
que as
financeiras

quantifiquem

os

riscos

por

meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes
.4. Conforme
entendimento
do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central
deve
ser
tratado
de forma
diferente
dos
cadastros
de
inadimplentes

como
o Serviço de
Proteção

ao
Crédito - SPC e o
Serasa
.
Contudo
,
ele

também

tem
a
natureza
de
cadastro

restritivo
de
crédito
,
justamente

pelo

caráter
de
suas

informações
, pois
visam
a
diminuir
o
risco

assumido

pelas

instituições

na

decisão
de
tomada
de
crédito
.5.
A

existência
do
registro
de
operação
de
crédito
no Sistema de
Informações
do Banco Central
não
é
capaz
,
por

si

só
, de
configurar

situação

desabonadora
.
Exceto

em

caso
de
informação

incorreta
,
sobretudo

nos
campos “
vencidos
” e “
prejuízos
”,

ou

em

caso
de
manutenção
da
anotação

em

prazo
superior a 05 (
cinco
)
anos
.6. In
casu
,
em
que
pese
as
razões

recursais
,
verifico

na
consulta
acostada
à exordial que,
ao

contrário
do
defendido
pela
parte

Autora
, a
dívida

em

questão

permaneceu
no SCR,
como
“
prejuízo
”,

somente

até
01/2022 (id. 218787703). Logo,
não

há

nenhuma

comprovação

nos
autos de que a
dívida

permaneceu

inscrita

por

prazo
superior a 05 (
cinco
)
anos
.7. Em que
pese
se
trate
de
relação
de
consumo
, era de
incumbência
da
parte

Recorrente

comprovar
a
existência
do
alegado

ato

ilícito
,
esta
pela qual
não
se
desincumbiu

na

medida

em
que
não

foi

verificada
a
manutenção
do
débito
junto
ao

sistema
de
informações
de
crédito
do Banco Central (SCR)
além
do
prazo

quinquenal

alusivo
à
prescrição
da
dívida
,
razão
pela qual a
manutenção
da
improcedência
é a
medida
que se
impõe
.8. Esta e.
Turma

Recursal

possui
o
mesmo

entendimento
:“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS. BANCÁRIOS.ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.
Restando

comprovado
à
inadimplência
do
autor

referente
a
faturas
de
cartão
de
crédito
,
devida
é
a

inscrição
de
seu

nome
no SCR – Sistema de
Informação
de Crédito. O Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central (SCR)
possui

natureza
de
cadastro

restritivo
de
crédito
,
porém
,
não

houve
a
manutenção
da
informação

lançada

como

prejuízo

após
o
prazo
de
cinco

anos
.
Recurso

provido
. (N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/
2023))
”9. A
sentença

não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.11.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
ficando

suspensa

a

exigibilidade
,
nos

termos
do art. 98, §3º do CPC.ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de
Direito
Relator(N.U 1034143-09.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/09/2024,
p
ublicado
no DJE 07/09/2024)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024